Tribunal: TJDFT
Processo: 0725820-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REALIZADO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. PARCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (ID 60023342) que, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a ré a pagar à autora R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de restituição do valor indevidamente retido da autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso (01/06/2023), além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados, ambos, da publicação da sentença.
2. Recurso da autora próprio e tempestivo (ID 60023368). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a autora sustenta que, apesar da sentença proferida ter acertadamente julgado procedentes os pedidos de restituição e indenização por danos morais, a decisão merece reforma em relação ao quantum fixado para a reparação dos prejuízos imateriais. Expõe que, no caso em tela, constata-se que a recorrida reteve indevidamente e de forma totalmente injustificada o valor de R$ 3.000,00 da conta bancária da recorrente e que, mesmo após a quitação integral da fatura parcelada, a instituição financeira, até o presente momento, não ressarciu o referido valor à consumidora, assim, ocasionando diversos transtornos que extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano e que devem, sim, ser compensados. Defende que, em razão do bloqueio indevido efetuado, a parte recorrente tem sido privada de utilizar a considerável importância de R$ 3.000,00 que lhe pertence e que é imprescindível à sua subsistência e de sua unidade familiar. Sem poder usufruir desta quantia, ainda segundo a recorrente, tem deixado de pagar despesas consideradas fundamentais para a sua sobrevivência e de sua família, como contas de água e luz, pois para que não ocorresse o corte do fornecimento de energia elétrica, a recorrente precisou pedir ajuda financeira de terceiros para que pudesse quitar as contas em atraso. Ao final, requer: a) que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita; b) que seja provido totalmente o presente recurso para reformar parcialmente a r. sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais e c) que sejam fixados honorários dativos, conforme Lei no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.
4. Sem contrarrazões.
5. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 60023355). Custas e preparo recolhidos.
6. Em suas razões recursais, o réu requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Narra que, como já manifestado na defesa, a parte Recorrida foi quem realizou o pagamento equivocado. Além disso, ainda segundo o recorrente, quando instado a realizar a devolução dos valores, o banco não pode dar continuidade ao pagamento em virtude da falta do envio da documentação solicitada, portanto, impossível atribuir responsabilidade ao Recorrente por culpa exclusiva da autora. Argumenta que, de qualquer ângulo possível para analisar o caso em tela, não houve falha na prestação de serviço pelo banco, que agiu sempre em exercício regular de direito, podendo a culpa ser imputada à parte autora. Defende que, ausente ato ilícito, requisito essencial para a responsabilização civil de um agente, não há que se falar em reparação, quiçá por danos morais e que, mesmo se hipoteticamente a conduta do réu fosse irregular, ainda assim a parte autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de danos extrapatrimoniais. Afirma que não foi comprovada a extensão do alegado dano extrapatrimonial, de modo que, se houve dano moral indenizável, forçoso concluir que foi de baixa intensidade, razão pela qual deve ser arbitrado quantum em valor modesto. Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Em contrarrazões (ID 60023378), a autora alega que não se verifica nos autos nenhuma prova capaz de demonstrar que o valor de R$ 3.000,00 depositado pela recorrida não foi possível ser devolvido em decorrência da ausência do envio de documentos solicitados pela recorrente. Defende que, além de não ter demonstrado que a impossibilidade de restituir a quantia teria se dado em decorrência de conduta exclusiva da parte recorrida, a instituição financeira também não juntou aos autos nenhum elemento que pudesse comprovar a legalidade da cobrança, assim, deixando de justificar a cobrança ora impugnada. Destaca que, em nenhum momento, houve a justificativa para a retenção indevida do referido valor. Conclui que se pode verificar o dano causado à recorrida, pois o bloqueio indevido provocou um desequilíbrio nas finanças pessoais da recorrida, uma vez que esta tem sido privada de utilizar a considerável importância de R$ 3.000,00 que lhe pertence e que é imprescindível à sua subsistência e de sua unidade familiar. Requer que seja negado provimento ao recurso.
8. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
9. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
10. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
11. No caso dos autos, verifica-se que a própria autora realizou, em 01/06/2023, o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) da fatura do cartão por meio do auto atendimento (ID 60023123), de modo que não se verifica a alegada retenção indevida do referido valor por parte do banco réu.
12. Em que pese o pagamento realizado, a autora, segundo sua própria narrativa, ao entrar em contato com o banco, aceitou parcelamento da fatura por meio de uma entrada no valor de R$ 2.700,05 e duas parcelas de R$ 2.215,28.
13. Nesse contexto, a autora realizou novo pagamento, no valor de R$ 2.700,05, razão pela qual a fatura foi parcelada. Desse modo, o valor excedente de crédito, ocorrido em razão do pagamento de R$ 3.000,00 e do parcelamento gerado em razão do pagamento de R$ 2.700,05, foi aproveitado como pagamento da fatura de julho do cartão da autora (ID 60023122, pág. 3), de modo que não há que se falar em falha no serviço prestado pelo banco réu ou mesmo dever de restituição do referido montante. É de se dizer, não há que se falar em devolução do valor pago, pois ele foi utilizado para abatimento do montante total da fatura seguinte do cartão de crédito da autora.
14. Ausente a falha no serviço prestado pelo banco réu, afasta-se a responsabilidade civil do banco réu sobre os alegados danos sofridos pela autora, nos termos do art. 14, §3o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
15. Dispõe o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022. O Decreto Distrital estabelece o valor máximo até R$ 986,97 para o recurso inominado e contrarrazões. Observando os parâmetros do § 1o, art. 22, do Decreto Distrital no 43.821/2022, e as particularidades do caso, arbitro o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 700,00 (setecentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria. Caberá ao juiz a quo a emissão da certidão, consoante o art. 23, Decreto no 43.821/2022), após o trânsito em julgado do acórdão, e baixa dos autos.
16. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Fixado o valor dos honorários à advogada dativa em R$ 700,00 (setecentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.